Tribunal: TJSP
Processo: 0003176-10.2014.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003176-10.2014.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é apelante
LUCIANO DOS ANJOS BENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
2
Apelação Criminal n. 0003176-10.2014.8.26.0547
Comarca de Santa Rita do Passa Quatro - 1a Vara
Apelante: Luciano dos Anjos Bento
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 46.010
CRIME DE AMEAÇA. Promessa de causar mal injusto e grave
contra a cunhada e o pai dela. Condenação na origem. Apelo do
sentenciado.
Não
acolhimento.
Prazo
decadencial
para
representação criminal não atingido. Manifestação das vítimas
externada na mesma data da comunicação da ocorrência.
Desnecessidade de peça específica pafra tal ato. Precedentes do
E. STJ. Preliminar rejeitada. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra das vítimas. Fontes relevantes.
Testemunha presencial que corroborou a prova acusatória em
relação a uma das condutas. Réu que forneceu versões diferentes
sobre os acontecimentos e desprovidas de comprovação.
Incidência do art. 156 do CPP. Intimidação configurada. Delito
que se consuma mesmo na ocorrência de ânimos exaltados.
Estado de embriaguez voluntária que não afasta a
responsabilidade penal do sentenciado. Penas e regime prisional
que remanesceram incontroversos. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Luciano dos Anjos Bento a 2 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
3
detenção, a começar no regime aberto, por conta de violar o art.
147, 'caput', do Cód. Penal, por duas vezes, concedido o 'sursis'
pelo prazo de dois anos, mediante condições especiais (fls.
172/176). Está solto.
O apelante busca, preliminarmente, a declaração de
extinção da punibilidade sob o argumento de que o prazo
decadencial para a representação dos ofendidos teria sido
extrapolado. Quanto ao mérito, sustenta ausência de prova sobre ter
ameaçado a vítima Jair. E afirma não se recordar sobre ter
intimidado a ofendida Jaqueline, sugerindo que travaram discussão
acalorada e estaria sob efeito de substância etílica, tendo apenas
reagido a possível agressão injusta provocada por ela (fls.
210/213).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 226/230 e 261/269).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
4
É o relatório.
Voto n. 46.010
Consta dos autos que, no dia 16 de setembro de 2014, por
volta das 13 horas e 10 minutos, na Rua Domingos Ferronato, n.
75, Jardim Boa Vista II, na cidade e comarca de Santa Rita do
Passa Quatro, o apelante ameaçou Jaqueline Alves Pereira Bento e
Jair Adão Pereira, de causar-lhes mal injusto e grave.
A tese preliminar merece ser rejeitada e o apelo não
comporta provimento, cf. adiante justifico.
-1-
De início, verifico que os ofendidos manifestaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
5
expressamente o desejo de representar criminalmente o réu na
própria da comunicação da ocorrência (cerca de trinta minutos
depois do acontecido), confira-se a anotação aposta no histórico do
boletim de fls. 4/5.
E, ouvida novamente quase um mês depois do episódio
fático, a vítima Jaqueline tornou a expor o desejo de representar
contra o apelante, cf. registrado no termo de fl. 7.
Daí que a manifestação formalizada no termo de
audiência preliminar ocorrida em 8.4.2015 (fl. 26) consistiu apenas
em reiteração daquilo que os ofendidos já haviam externado à
Autoridade Policial, de sorte que o prazo decadencial jamais foi
atingido.
Registro que a orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça se inclina no sentido de que, quando a ação penal pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
6
depender de representação do ofendido ou de seu representante
legal, tal manifestação de vontade
condição específica de
procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo
criminal pelo 'dominus litis' , não exige maiores formalidades,
sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do
inquérito ou da ação penal com 'nomen iuris' de
representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na
persecução penal (AgRg no RHC 118489/BA, j. 12.11.2019).
É a hipótese dos autos, porquanto, não obstante a
ausência de peça específica formalizada nos autos, as vítimas
demonstraram claramente a intenção de ver o suposto autor dos
fatos delituosos processado criminalmente.
-2-
No tocante ao mérito recursal, a prova acusatória se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
7
inclina em desfavor do acusado, que é cunhado da vítima Jaqueline
e, segundo apurado nos autos, compareceu na residência dela a
procura do irmão, a fim de obter esclarecimentos a respeito do
processo de inventário do genitor.
Aquela ofendida disse que, na referida oportunidade, o
sentenciado proferiu ofensas verbais contra ela e a ameaçou de
morte. A vítima Jair, pai dela, percebeu que havia sido estabelecida
uma discussão e ali compareceu, tornando-se igualmente alvo de
intimidação ante a promessa do acusado de atentar também contra
sua vida (confira-se no termo de fl. 131).
O ofendido Jair referiu em juízo que foi mesmo
ameaçado de morte (fl. 130).
Embora tenha afirmado que não ouviu o acusado
intimidar Jaqueline, a questão ficou suprida porque a prova coligida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
8
revelou que ele compareceu na cena delitiva instantes depois
daquela ocorrência.
Sem prejuízo, a testemunha Suelle dos Santos atestou ter
presenciado a ameaça de morte direcionada à Jaqueline (fl. 132).
Sobre a relevância das fontes, veja-se, p. ex., os trabalhos
de Carl Joseph Anton Mittermaier, “Tratado de la Prueba en
Materia Criminal”, tradução de Pedro Aragoneses Alonso, 10a ed.,
Reus, Madrid, 1979, págs. 290-1 e nota 1, ou “Tratado da Prova em
Matéria Criminal”, tradução de Alberto Antonio Soares, 3a ed.,
Ribeiro dos Santos, 1917, pág. 403 e nota 12; Nicola Framarino
Dei Malatesta, “Logica de las Pruebas en Materia Criminal”,
tradução de Simón Carrejo e Jorge Guerrero, 2a ed., Temis, Bogotá,
1978, vol. II, págs. 143-4, ou A Lógica das Provas em Matéria
Criminal, tradução de Paolo Capitanio, 1a ed., Bookseller,
Campinas, 1996, págs. 409-10; Eugenio Florian, De las Pruebas
Penales, tradução de Jorge Guerrero, 3a ed., Temis, Bogotá, 1990,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
9
vol. II, no 26, pág. 70; Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha,
Da Prova no Processo Penal, 3a ed., Saraiva, 1994, cap. XIII, no 5,
págs. 111-3; Borges da Rosa, Comentários ao Código de Processo
Penal, 3a ed., RT, 1982, art. 201, nota I, pág. 310; José Frederico
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed.,
Bookseller, 1997, vol. II, no 496, pág. 315; Edgard Magalhães
Noronha, Curso de Direito Processual Penal, 3a ed., Saraiva, 1969,
no 67, págs. 120-1; José Lisboa da Gama Malcher, Manual de
Processo Penal Brasileiro, 1a ed., F. Bastos, 1980, vol. I, no 263,
pág. 379; Weber Martins Batista, O Furto e o Roubo no Direito e
no Processo Penal, 2a ed., Forense, 1995, XLV, 2, págs. 460-3;
Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 5a
ed., Atlas, 1997, no 201.4, pág. 280; mais os precedentes a saber,
STF, 2a Turma, HC 74.379-0/MG, rel. Min. Maurício Corrêa, in
DJU de 29/11/96, pág. 47.160; RTJ, 88/371, 131/873 e 163/1028;
RT, 390/342, 484/320, 600/382, 618/304, 619/353, 620/269,
655/396, 656/317, 672/329, 688/331, 709/330, 715/463, 717/412,
718/405, 721/512, 732/632, 737/624, 739/626, 744/601, 759/713,
776/611, 804/624-679, 812/585, 814/618 e 816/683; LexJTJ,
154/306, 165/339, 176/324, 184/305 e 252/445; JTACrimSP,
86/226, 91/407, 94/341, 95/1268 e 100/250-266; RJDTACrimSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
10
2/135-236, 3/156, 8/158-251, 11/237, 13/128, 15/148, 16/149,
18/126-194,
20/149,
21/212-267,
22/309-331,
24/230-348,
25/288-319-331-333, 26/172, 29/235, 30/266-456, 31/79-394-408,
32/280-282-300,
33/218-249,
36/330-335,
37/276,
38/446,
46/69-100-106-291-306-477,
47/237-268-272-279,
48/185-218-228-234-474, 58/52-104, 59/67-125-214 e 60/102;
JCat, 80/585; RJTJERGS, 184/115, 190/129 e 191/147; JTAERGS,
85/97 e 103/89.
O apelante, por seu turno, reconheceu o entrevero, porém,
negou ter proferido as ameaças, sustentando versões díspares a
respeito dos acontecimentos.
Em um primeiro momento, admitiu ao menos ter
ofendido Jaqueline, mencionando que Jair supostamente lhe atingiu
o rosto e o braço com um pedaço de pau, provocando-lhe lesões
que, todavia, jamais vieram comprovadas nos autos (mesmo porque
ele recusou ter se submetido a exame de corpo delito), leia-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
11
termo de fl. 12.
Sob o pálio do contraditório, contudo, passou a sustentar
que teria comparecido ao endereço de Jaqueline após ingerir bebida
alcóolica, onde ela teria desferido um tapa na face dele, não se
recordando sobre ameaças contra os ofendidos (cf. fls. 133/134).
Ora, a negativa seguida de explicações divergentes
aponta para a falta de verossimilhança do quadro fático exposto
pelo acusado, com objetivo de escusa da sua responsabilidade,
implicando em má justificação da sua conduta, constituindo, assim,
indícios fortíssimos de sua própria culpabilidade, segundo a
doutrina e a jurisprudência (cf., p. ex., Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, A Prova por Indícios no Processo Penal, 1a ed.,
Saraiva, 1994, pág. 75; RJDTACrim, 16/77-214 e 18/66; RT,
802/600).
Vê-se, pois, que os argumentos defensivos não encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
12
lastro probatório suficiente, calcados em versões discrepantes, ao
passo que a versão acusatória apresenta sintonia nas palavras das
vítimas, corroboradas, ainda, por testemunha presencial.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho Filho ensina
que “(...) A regra concernente ao 'onus probandi', ao encargo de
provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer,
deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador
afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque,
enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente
inocente. Se este alega que a pretensa res furtiva era sua, compete-
lhe a prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus probandi
é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção também
será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
A citação seria até despicienda na medida do que dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
13
o art. 156 do Cód. de Processo Penal.
Com efeito, a intimidação, de fato, ocorreu, tanto que as
vítimas comunicaram os fatos perante a Autoridade Policial e
representaram contra o apelante.
O delito de ameaça se consuma, mesmo quando a
promessa de provocar mal injusto seja proferida em momento de
discussão. Ou seja, a emoção decorrente de briga não exclui a
imputabilidade penal (Cód. Penal, art. 28, inc. I).
O descontrole emocional, “explosão de momento”, não
tornam impossível a configuração do crime de ameaça, mesmo
porque, delito formal (...) irrelevante estivesse ou não o ameaçador
fora de seu estado normal (RT, 677/370 e RJTACrim, 46/58).
Em consequência, para configurar o referido delito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
14
se exige ânimo calmo e refletido. O estado de ira não elide o
crime, na esteira da jurisprudência dominante (RT, 374/203,
381/264, 490/344, 582/336, 607/313, 639/310, 702/345 e 725/662;
RJDTACrim, 3/76, 7/49-50, 18/38-40, 19/60, 20/183, 22/51,
25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACrim, 25/179,
41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães Noronha, “o
chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (cf. Direito Penal, 26a
ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Outrossim, a conduta do sentenciado, mesmo se praticada
em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre-
arbítrio do sujeito, que optou por ingerir as substâncias quando
tinha possibilidade de não as fazer. A ação foi livre na sua causa,
devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado.
Nesse sentido são as lições de Aníbal Bruno de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
15
Firmo, Direito Penal, 2a ed., Forense, 1959, t. II, págs. 151-2; José
Frederico Marques, Tratado de Direito Penal, 2a ed., Saraiva, 1965,
vol. II, § 77, no 2, págs. 182-4; Edgard Magalhães Noronha, Direito
Penal, 29a ed., Saraiva, 1991, vol. I, no 112, págs. 179-80; Fernando
Capez, Curso de Direito Penal parte geral, 4a ed., Saraiva, 2002,
vol 1, pág. 278.
Sem dúvida, na esteira da jurisprudência: “A embriaguez,
voluntária ou culposa, causada pelo álcool ou por substâncias
análogas não elidem a responsabilidade penal (art. 28, II, do CP).
Enquadram-se, na última categoria, os estupefacientes, tais como a
'maconha', a morfina, a cocaína, os antidistônicos, o éter etc.”
(JTACrim, 85/394).
Era o que bastava para preservar a condenação.
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003176-10.2014.8.26.0547
16
Anoto que não se abriu controvérsia a respeito dos
critérios eleitos na origem para dosagem das reprimendas,
estabelecidas nos patamares mínimos, beneficiado ainda o
sentenciado com a suspensão condicional das penas. E adequado o
regime mais brando para início da execução, observado o 'quantum'
da pena final e a ausência de valoração de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
-4-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, rejeitamos a
matéria preliminar e propomos à turma julgadora que NEGUE
PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE